Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. DUPLICATA. PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. INÉRCIA DO CREDOR. RECONHECIDA. DILIGÊNCIAS DESPROVIDAS DE EFETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente resta configurada quando o credor permanecer inerte por período superior ao da prescrição do direito material objeto da pretensão executiva, tendo como termo inicial o encerramento do prazo de suspensão, nos termos do art. 921, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.
2. Decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
4. Segundo o art. 18, I, da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas) a pretensão à execução da duplicata prescreve contra o sacado e respectivos avalistas em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título.
5. A credora não logrou êxito em indicar qualquer medida constritiva capaz de concretamente obter a satisfação do crédito executado e, por consequência, descaracterizar a sua inércia.
6. Recurso conhecido e não provido.